Tribunal: TJES
Processo: 5003733-21.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-21.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FREIRE VIEIRA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar multa compensatória de contrato de consórcio, mas manteve a responsabilidade da autora pela rescisão e a condenou integralmente ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre a clínica médica e a administradora de consórcios; (ii) estabelecer se a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da ré ou de desistência voluntária da autora; (iii) verificar a legalidade da taxa de administração e os efeitos do afastamento da multa compensatória; e (iv) determinar se o decote da multa compensatória justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor submete-se à Teoria Finalista, que exige a retirada do produto ou serviço do mercado como destinatário final fático e econômico.

4. A aplicação do diploma consumerista a pessoas jurídicas que utilizam o serviço para incremento de atividade lucrativa depende da comprovação cabal de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional (Teoria Finalista Mitigada).

5. Inexiste relação de consumo quando clínica médica com capital social expressivo adquire consórcio para fomento de sua atividade empresarial, sem demonstrar hipossuficiência que a diferencie do fornecedor.

6. A atualização das parcelas do consórcio com base em índices oficiais como INCC e IPCA, expressamente previstos no instrumento contratual e no regulamento, não configura conduta abusiva ou descumprimento de dever de lealdade.

7. O inadimplemento das prestações após o pagamento de dezenas de parcelas caracteriza desistência voluntária do consorciado e atrai as cláusulas de exclusão automática do grupo.

8. As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo ilegalidade em percentuais superiores a 10%, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. O afastamento da multa compensatória por ausência de prova de prejuízo efetivo ao grupo consorcial não transmuta a desistência em rescisão por culpa da administradora.

10. O êxito autoral restrito ao decote da multa compensatória, diante da rejeição dos pedidos centrais, evidencia sucumbência mínima da ré e afasta a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas exige a demonstração de vulnerabilidade concreta perante o fornecedor, não se presumindo a hipossuficiência no âmbito da atividade empresarial.

2. A atualização de encargos em contrato de consórcio por índices oficiais previstos no pacto afasta a configuração de descumprimento contratual por parte da administradora.

3. O acolhimento de pedido acessório de exclusão de multa compensatória não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando a parte autora sucumbe nos pedidos principais da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 538; STJ, AgInt no AREsp 1856105 RJ, Rel. Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2189393 AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJ-ES, AI 5002237-20.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por FREIRE VIEIRA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA (ID nº 18084763) contra a sentença (ID nº 18084752) que, em sede de ação ordinária de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o decote da multa compensatória (cláusula nº 42) do contrato de consórcio, condenando a requerida à restituição dos valores pagos, corrigidos pelo IPCA-E desde cada desembolso e com juros moratórios após o 31º dia do encerramento do grupo. Diante do princípio da causalidade, o juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com base na teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à administradora de consórcios; (ii) que a rescisão contratual não decorreu de desistência voluntária, mas sim de conduta abusiva da ré, que teria majorado unilateralmente o valor das parcelas em desacordo com o ajustado no momento da adesão; (iii) a necessidade de reforma quanto aos ônus sucumbenciais, pleiteando o reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que obteve êxito no afastamento de multa contratual de natureza compensatória.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, fundamentada no contrato de consórcio n.º 3711798, firmado em 26/10/2018, para a aquisição de bem imóvel no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com prazo de 180 (cento e oitenta) meses.

A parte autora, ora apelante, sustenta que a rescisão foi motivada por conduta abusiva da administradora, que teria majorado as parcelas unilateralmente, enquanto a requerida defende que a extinção do vínculo decorreu da desistência voluntária e do inadimplemento da consorciada após o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) parcelas.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que não restou configurada a relação de consumo, inexistindo descumprimento contratual pela ré, mas apenas desistência voluntária da autora. O magistrado de piso determinou apenas o decote da multa compensatória (cláusula n.º 42) por ausência de prova de prejuízo específico ao grupo, mantendo a legalidade da taxa de administração e das demais cláusulas, e condenando a autora integralmente nos ônus sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia a aferir (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) a culpa pela rescisão contratual; (iii) a legalidade das taxas e multas aplicadas e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a definição do conceito de consumidor é regida, como regra geral, pela Teoria Finalista (ou subjetiva), que caracteriza como consumidor aquele que retira o produto ou serviço do mercado como destinatário final fático e econômico.

Tal compreensão, contudo, pode ser excepcionalmente mitigada nas hipóteses em que, embora o bem seja adquirido para o incremento da atividade empresarial, reste sobejamente demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica frente ao fornecedor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC . TEORIA FINALISTA MITIGADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) .
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2189393 AL 2022/0254664-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023)

Nessa linha de intelecção, observa-se que toda a insurgência recursal parte de uma premissa que foi devidamente desconstruída pela sentença: a existência de uma relação de consumo. Por conseguinte, os dispositivos legais e argumentos citados para amparar a pretensão de reforma revelam-se falhos, uma vez que se fundamentam predominantemente em uma legislação que não se aplica à espécie, a saber, o Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a orientação do Colendo STJ é clara no sentido de que,
quando a parte não figura como destinatária fática ou econômica final, o CDC só pode incidir se houver vulnerabilidade concretamente comprovada, o que não se presume em se tratando de entes empresariais
.

No caso concreto, não se evidencia hipossuficiência técnica, jurídica, financeira ou probatória da apelante, clínica médica constituída sob a forma de pessoa jurídica, que aderiu a contrato de consórcio imobiliário no valor de R$ 150.000,00, com previsão de 180 parcelas, taxa de administração de 15% e fundo de reserva de 2%, sendo a controvérsia posta nos autos restrita, em essência, à interpretação do próprio instrumento contratual e à alegada abusividade de cláusulas e encargos, e não a fato do serviço ou a matéria dependente de conhecimento técnico especializado inacessível à parte.

Nesse sentido, o contrato, o regulamento e os demais documentos contratuais já carreados aos autos mostram-se suficientes à adequada apreciação da lide, sem que se justifique inversão do ônus da prova para impor à apelada a produção de prova negativa ou de difícil conformação, mormente porque não se demonstrou impossibilidade concreta de a recorrente ter acesso aos elementos probatórios pertinentes, nem verossimilhança qualificada apta a amparar a incidência excepcional da teoria finalista mitigada, tanto mais quando a sentença expressamente consignou que a autora, pessoa jurídica com capital social de R$ 600.000,00, não contratou como destinatária final, mas para fomentar atividade lucrativa.

Em consonância com o raciocínio ora desenvolvido, trago à colação precedente deste Tribunal versando sobre matéria análoga:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. PRODUTO ADQUIRIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA . INAPLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, TÉCNICA OU JURÍDICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de evidência, visando, dentre outras medidas, a declaração de abusividade de cláusula contratual e a resolução do contrato por culpa exclusiva da parte ré. Em decisão de saneamento e de organização do processo, o Magistrado a quo atribuiu ao autor o ônus da prova, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento . 2. In casu, correto o entendimento exarado no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o produto adquirido pela agravante (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) foi contratado com o fim de implementar e desenvolver a atividade econômica realizada pela empresa, de modo a integrar a sua cadeia produtiva e descaracterizar a condição de destinatário final do produto, como prescreve o art. 2º do mencionado diploma legal. 3 .
Em que pese não existir a condição de destinatária final do produto contratado, o que afasta a aplicação das regras consumeristas, a própria Corte Superior admite a mitigação da alegada teoria finalista, nos casos em que, ainda que não seja caracterizada a qualidade de destinatário final do produto, o contratante demonstrar a sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 4. Todavia, no caso em apreço, como categoricamente asseverado pelo Magistrado a quo, ao menos em uma análise perfunctória dos fatos, não vislumbro uma relação de hipossuficiência entre as partes, da forma que tenta sustentar a agravante, sendo que ambas as empresas possuem porte econômico relevante. 5 . Outrossim, também inexiste hipossuficiência técnica ou jurídica, haja vista que a questão em debate diz respeito à suposta abusividade de cláusulas contratuais e não de fato do produto ou do serviço, o que, por certo, poderia sustentar a hipossuficiência probatória da agravante. 6. Neste sentido, ao menos neste momento processual, não há que se falar em hipossuficiência financeira, técnica ou jurídica e, por conseguinte, em inversão do ônus da prova. 7 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002237-20.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Outrossim, a alegação de “rescisão motivada” não encontra respaldo no acervo probatório.

Compulsando os autos, denota-se que o regulamento contratual prevê, de forma expressa, que, no segmento de bens imóveis, o crédito referencial será corrigido pelo INCC, com atualização anual, bem como que as contribuições em atraso e vincendas serão reajustadas na mesma proporção das alterações verificadas nesse crédito.

Observa-se, ainda, que há previsão para que o consorciado não contemplado que deixar de realizar as contribuições mensais por 2 (duas) vezes, consecutivas ou não, seja excluído do grupo, independentemente de aviso ou notificação.

Nesse contexto, não há prova de promessa vinculante de parcelas fixas e imutáveis, tampouco de conduta da administradora apta a configurar violação ao dever de lealdade ou descumprimento contratual, revelando-se mais consentânea com os elementos dos autos a conclusão de que a ruptura do vínculo decorreu do inadimplemento da consorciada, com a consequente incidência da disciplina contratual aplicável à exclusão.

Nessa linha de intelecção, no tocante à taxa de administração, o regulamento estabelece que ela poderá ser cobrada de forma diferenciada ao longo do plano, desde que a soma dos valores exigidos não ultrapasse o percentual total contratado descrito na proposta e no contrato de consórcio, prevendo, ademais, que, para efeito de restituição ao consorciado excluído, não se incluem os valores referentes à taxa de administração, à sua antecipação e ao prêmio de seguro.

Assim, não procede a alegação genérica de abusividade das retenções contratuais, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 538, reconhece a liberdade das administradoras para estipular a respectiva taxa, ainda que em percentual superior a 10% (dez por cento), remanescendo hígido o fundamento sentencial segundo o qual a única invalidade reconhecida, de forma pontual, recaiu sobre a multa compensatória da cláusula 42, afastada por ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial.

Quanto ao fundo de reserva, impende salientar que sua retenção é legítima durante a vigência do grupo, pois visa garantir a higidez financeira da coletividade de consorciados, de modo que eventual saldo remanescente deverá ser apurado e devolvido à apelante somente após o encerramento contábil do grupo, de forma proporcional às suas contribuições, não havendo falar em restituição imediata ou exclusão da cobrança.

Ademais, no que tange aos ônus sucumbenciais, verifica-se que, conquanto a apelante pleiteie a distribuição proporcional das despesas processuais, o acolhimento do pleito autoral revelou-se meramente pontual e restrito, cingindo-se exclusivamente ao decote da cláusula penal compensatória por falta de comprovação de prejuízo específico ao grupo.

Em contrapartida, os pedidos que compunham o núcleo central da controvérsia — notadamente a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de culpa da administradora pela ruptura do vínculo e a restituição imediata dos valores sem as retenções contratuais previstas — foram integralmente rejeitados, mantendo-se a conclusão de que a extinção do ajuste decorreu de desistência voluntária e imotivada da consorciada.

Nessa linha de intelecção, o êxito residual e acessório obtido pela parte autora não tem o condão de transmutar a natureza da sucumbência nem de afastar a sua responsabilidade pelo desencadeamento da demanda. Uma vez que a ré logrou êxito em preservar a validade da estrutura contratual e a legalidade das taxas de administração, restando vencida apenas em um ponto de natureza secundária, a manutenção da condenação integral da apelante nas custas e honorários advocatícios é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da causalidade e à caracterização da derrota em parte mínima do pedido pela recorrida, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)